Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não restando demonstrado o excesso de cobrança alegado, mister a manutenção da sentença que condenou o locatário ao pagamento dos alugueres inadimplidos.

2. Apelo não provido.